Tribunal: CARF
Processo: 19515.001563/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
19515.001563/2008-17 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.203 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
EDSA SAMPAIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente Convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 04-33.426, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campo Grande/MS, fls. 321 a 333:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através auto de
infração de imposto de renda pessoa física n° 0819000/02313/07, f. 190, resultante de
procedimento de procedimento de fiscalização dos exercícios 2004/2005/2006, anos-
calendário 2003/2004/2005, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$
1.164.342,77, assim discriminado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001563/2008-17
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001563/2008-17

Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos de origem não comprovada (f.
178-182 dos autos):

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001563/2008-17

Omissão de rendimentos caracterizados por comissões recebidas e não oferecidas à
tributação (f. 182-183 dos autos):

Às f. 163 e seguintes, consta os fundamentos de fato da apuração acima realizada,
esclarecendo a Auditoria que foram analisados os créditos bancários nas contas corrente
94743584 e 131296-4 dos Bancos CITIBANK S/A e do UNIBANCO S/A, excluídos os
valores que não representavam novos ingressos de recursos, examinou as justificativas
apresentadas e fundamentou sua aceitação ou não.
Quanto aos valores tributados a título de comissões, tratam-se de valores que o
contribuinte informou ter tido como ganho em operações de intermediação.
Às f. 183 e seguintes a Auditoria-Fiscal apresenta os fundamentos de direito do
lançamento, a saber:
Art. 42, parágrafo 4°, da Lei 9430/96 e art.849, parágrafo 3° do RIR/99; Artigos 37 e
parágrafo único e 38 parágrafo único do RIR / 99; Lei n°. 5.172, de 1996, art. 43,
incisos I e II, e Lei n°. 7.713, de 1998, art. 3°., § 1 °; Decreto-Lei n°. 5.844, de 1943,
art. 66; Lei n°. 7.713, de 1998, art. 3°, § 4°;Art. 849 do RIR/99; Art. 1° da Medida
Provisória n° 22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002; Art. 1° da Lei n°11.119/05;
Arts. 1° a 3° da Lei n°8.134/90; Arts. 1° a 3° e §§ da Lei n° 7.713/88; Arts. 37, 38, 43,
55, incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83 do RIR/99; Art. 1° da Lei n°
10.451/2002; Art. 1° da Lei n° 11.119/2005.
Os fundamentos legais da multa e dos juros encontra-se à f. 189.
A ciência do lançamento se deu pessoalmente, em 26/08/2008, conforme consta da f.
191.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação parcial, em 25/09/2008, através da qual o interessado, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, argumentando acerca de seu
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001563/2008-17

ramo peculiar de negócios, qual seja, a intermediação de veículos de luxo, cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
i. Com relação ao ano-calendário 2003, há erro de apuração do valor de depósitos
bancários não justificados, vez que foi admitida como origem de recursos o empréstimo
recebido de R$ 33.911,00, por parte do Sr. José Ferreira da Costa, enquanto que foram
desconsiderados, sem justificativa aparente, os demais empréstimos por parte do Sr.
José Ferreira da Costa;
ii. Foi comprovada a origem de R$ 387.932,68 oriundos da venda de um imóvel em
Recife, conforme Escritura Particular de Promessa de Compra e Venda firmada em 14
de dezembro de 2000 com o Sr. Túlio Linhares;
iii. As razões pelas quais a Auditoria desconsiderou a justificativa da contribuinte não
devem prosperar, vez que os cheques a que se referia a escritura foram cancelados sem
ser compensados, conforme se comprova por declaração de seu emitente, o valor a
receber sofreu pequena correção e o promitente comprador passou a fazer os
pagamentos conforme podia até quitar o valor que devia à contribuinte (R$ 384.176,56).
Esta não exigiu o pagamento integral à vista em razão de impedimentos à lavratura da
escritura definitiva de transferência de propriedade do imóvel.
iv. Com relação ao ano-calendário 2004, o impugnante foi instado a demonstrar a
origem de R$ 485.842,63, dos quais R$ 145.000,00 decorrem de intermediação de
veículo, restando R$ 340.842,63, porém foi considerada a base tributável de R$
311.677,63, consistindo em incoerência e inconsistência, e, tal como com referência ao
ano-calendário anterior, desconsiderou-se os empréstimos por parte do Sr. José Ferreira
da Costa, razão pelas quais deveria ser expurgado o valor de R$ 53.485,42;
v. Ainda no ano-calendário 2004 há prova de origem de R$ 292.357,21, que
corresponde à intermediação de compra de um veículo Porshe Cayene, ano 2004, em
favor da empresa Magia Empreendimentos Imobiliários Ltda;
vi. Dessa empresa o impugnante afirma ter recebido R$ 316.000,00, entre março de
2004 e janeiro de 2005, utilizados para quitar o veículo junto à Rural Trading S/A,
justificando o lapso de tempo ao prazo de desembaraço aduaneiro. A justificativa não
foi admitida pela Auditoria, em razão da não coincidência de datas e valores, porém a
disparidade não deveria ser motivo para isso, conforme as peculiaridades do negócio.
Cita jurisprudência administrativa nesse sentido;
vii. Conclui o impugnante que, tudo isso considerado, nada há a justificar com relação
ao ano-calendário 2004;
viii. Com relação ao ano-calendário 2005, havia a comprovar R$ 1.480.554,08, sendo
admitido pela auditoria determinadas justificativas, de que restaram, no entender da
contribuinte, R$ 874.640,37 a comprovar, vindo ser lançada a base tributável de R$
867.142,37;
ix. Alega o impugnante que a Auditoria, em motivação para tanto, não admitiu a
justificativa com base em empréstimo de R$ 42.000,00, além de R$ 37.713,92 recebidos
de Magia Empreendimentos Imobiliários Ltda, por intermediação de veículo, restando o
saldo a comprovar de R$ 794.926,45, dos quais ao menos R$ 717.205,27 tratar-se-iam
de ingressos que deveriam ser repassados a revendedoras de veículos de luxo.
Entretanto, alega o impugnante que a justificativa foi rechaçada pela auditoria pela
disparidade entre as datas dos depósitos e as datas dos repasses;
x. O mesmo raciocínio aplica o impugnante às operações relativas a intermediações de
veículos para Alexandre Barbosa Souto Maior, Cristiane Ionof, Fernando Francisco da
Costa, Maria Gisela Trussardi C Araújo Rudge e Pedro Scopel;
xi. Para fins de apreciação dos fatos, pede o impugnante que se considere as ordens de
grandeza envolvidas, sem que se leve em conta a exatidão das mesmas, conforme
jurisprudência do Conselho de Contribuintes;
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001563/2008-17

xii. Acrescenta o impugnante que está tentando obter documentos subsidiários, para
complementar os já apresentados, inclusive notas fiscais, cuja posse considera como
prova de que participou das operações;
xiii. Pelo princípio da eventualidade, argumenta que, ainda que admitido o raciocínio
fiscal para rejeitar as justificativas, deveriam ser considerados ao menos os depósitos
efetuados até a data de quitação dos veículos na contabilidade dos vendedores,
entendendo que o fato de parcelas serem pagas posteriormente não impede que as
parcelas anteriores sejam consideradas para fins de justificação;
Por fim, requer:
i. O acolhimento integral da impugnação;
ii. Anulação do auto ou revisão do lançamento, para que sejam expurgados das bases
tributáveis os valores de depósitos bancários justificados, excluindo-se a multa e juros
correspondentes;
iii. Juntada posterior de documentos para corroborar o já afirmado.
Ao julgar a impugnação, em 12/9/13, a 4a Turma da DRJ em Campo Grande/MS
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança posto que não suspensa a
exigibilidade.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 24/3/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 338, o Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 364),
interpôs o recurso voluntário de fls. 340 a 363, em 23/4/14, no qual busca justificar a origem de
diversos depósitos realizados em sua conta.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Considerações iniciais
Antes de considerações outras, importa destacar que foi apurada, pela fiscalização,
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários cuja origem não foi comprovada,
realizados na conta corrente no 94743584-4, do CITIBANK S/A, e na conta corrente no 131296-
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001563/2008-17

4, do UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros S/A, nos anos-calendário de 2003, 2004 e
2005.
Das alegações recursais
Ano-calendário de 2003
Alega o Recorrente o ingresso em suas contas de R$ 238.000,00, referente a
empréstimos tomados de José Ferreira da Costa, porém, não traz com seu recurso nenhuma
comprovação a respeito e nenhum cotejamento de valor com os depósitos sob análise.
Alega, também, o ingresso de R$ 384.176,56, referente à venda de um imóvel em
Recife/PE, porém, em que pese a argumentação de que teria recebido cheques pela venda, que
foram cancelados sem compensação, e que teria pactuado com o comprador o pagamento a partir
de 2003, não demonstra que algum ou alguns dos depósitos realizados em sua conta seriam
decorrentes dessa venda.
Alega que a decisão recorrida desconsiderou o empréstimo de R$ 33.911,00,
tomado de José Ferreira da Costa, e a devolução de empréstimo de R$ 124.755,70, que havia
sido feito em favor da “empresa Flying Ice e Pousada Maravilha”, contudo, tais valores não
constam da relação de depósitos cuja origem não foi comprovada e que segue no Termo de
Verificação e Esclarecimento de fls. 163 a 185, não tendo o Recorrente, inclusive, demonstrado
que algum ou alguns dos depósitos diriam respeito a esses valores.
Quanto ao empréstimo tomado de José Ferreira da Costa, diz o Recorrente que a
comprovação dar-se-ia com o documento no 4, juntado aos autos com a impugnação, porém, tal
documento se trata apenas de uma planilha, elaborada pelo próprio contribuinte e que não tem o
condão de comprovar o trânsito dos valores e, consequentemente, a origem dos depósitos.
Confira-se:

Ano-calendário de 2004
Alega o Recorrente que dos valores creditados em suas contas bancárias, R$
53.485,42 se referem a empréstimos tomados de José Ferreira da Costa, e que R$ 292.357,21 se
referem à intermediação que fez na compra de um veículo Porsche Cayene, ano 2004, pela
empresa Magia Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001563/2008-17

Aduz que, pelas mesmas razões expostas em relação ao ano de 2003, que deve ser
expurgado o valor de R$ 53.485,42, pois o empréstimo estaria demonstrado por meio do já
citado documento no 4, todavia, como visto acima, esse documento não se mostra suficiente à
comprovação. Ademais, vê-se que tal valor não corresponde a nenhum dos valores relacionados
na planilha e nenhum cotejo (demonstração) nesse sentindo chegou a ser feito pelo Recorrente.
Quanto à intermediação na negociação do Porsche Cayene, o Recorrente deixa
claro em sua defesa não possuir um documento capaz de atestar, de forma inequívoca, que entrou
em suas constas R$ 292.357,21 decorrentes dessa intermediação. Para que não reste dúvida,
vejamos o seguinte excerto do recurso:

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001563/2008-17

Conforme se observa, essas alegadas operações de compra e venda de veículos
eram realizadas, ao tempo dos fatos, com alto grau de informalidade e confessada confusão
patrimonial, o que impossibilita esta autoridade julgadora de reconhecer que determinados
depósitos apurados pela fiscalização teriam a sua origem comprovada nessas operações.
Ano-calendário de 2005
Alega o Recorrente ter sido creditado em suas contas, em 2005, R$ 42.000,00,
referentes a empréstimo tomado de José Ferreira da Costa; R$ 37.713,92, referente à
intermediação na compra de veículo pela empresa Magia Participações e empreendimentos
Ltda.; e R$ 717.205,27, depositados por Alexandre Barbosa Souto Maior, Cristiane Ionof,
Fernando Francisco da Costa, Maria Gisela Trussardi C. Araújo Rudge e Pedro Scopel, que
foram repassados às revendedoras de veículos de luxo.
Pois bem, para os valores de R$ 42.000,00 e R$ 37.713,92, o Recorrente se vale
das mesmas alegações apresentadas em relação ao ano de 2003 e 2004.
Para o valor de R$ 717.205,27, o Recorrente utiliza a mesma linha de
argumentação, como se percebe nesse trecho do recurso voluntário:

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001563/2008-17

Como se percebe, o Recorrente pede que a Administração Tributária aceite a
presunção de que tais valores justificariam (comprovariam) parte dos depósitos efetuados em
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001563/2008-17

suas contas e requer a sua exclusão da base de cálculo do lançamento, porém, isso não é
possível.
O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do atributo
de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao Recorrente o ônus de
afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção (vide art. 16, inciso
III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que, como visto, não ocorreu.
Cabendo destacar que os documentos 9, 10 e 11, que acompanham a impugnação,
correspondem a planilhas feitas pelo próprio Recorrente e notas fiscais emitidas em nome de
terceiros. Logo, não são documentos suficientes para comprovar a origem dos depósitos.
Sendo assim, não há como se acolher a defesa.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital